Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-88.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000093-88.2018.8.11.0015
APELANTE: EVERALDO ALVES
APELADOS: BRADESCO SEGUROS S/A E OUTRO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-88.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO ALVES - CPF: 047.492.951-59 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000093-88.2018.8.11.0015

APELANTE:

EVERALDO ALVES

APELADOS:

BRADESCO SEGUROS S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERALDO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,

lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
e
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou os requeridos ao pagamento de indenização no valor de
R$472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária contada do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não remunera de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pede, assim, o provimento deste apelo.

A seguradora apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 165657719).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id 165695195), sendo dispensado do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejado por
EVERALDO ALVES
, decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento ao ressarcimento da importância de
R$472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
), referente à indenização do seguro obrigatório, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, condenando ainda os recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de
R$472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
), restando evidente que a fixação em 10% (R$47,24) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
– já englobando o trabalho adicional nesta instância, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.

A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.
”
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – PRECEDENTES STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o recorrente detém legitimidade concorrente com o seu advogado para pleitear a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.”
(N.U 1018347-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023